Tribunal: TJDFT
Processo: 0710981-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710981-48.2023.8.07.0009 RECORRENTE: THALISSON DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO TENTADO MAJORADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo a pena imposta inferior a 4 (quatro) anos, mas tratando-se de acusado reincidente e com maus antecedentes, incensurável o estabelecimento do regime inicial semiaberto. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33 do Código Penal, asseverando ser cabível a imposição do regime inicial aberto, tendo em vista que a aplicação do regime semiaberto para o cumprimento de pena inferior a 4 (quatro) anos seria desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 33 do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da fixação de regime inicial semiaberto para réu reincidente e com circunstância judicial desfavorável, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “conforme a orientação desta Corte, a imposição de regime semiaberto, nas hipóteses em que quantidade e pena permitir o aberto, é justificada pela existência de circunstância judicial desfavorável e pela reincidência” (AgRg no HC n. 886.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/5/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002